Tribunal: TJES
Processo: 5006426-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006426-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO FERREIRA DE SOUZA FILHO e outros

AGRAVADO: VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDIMENTOS SIGNIFICATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça a pessoas físicas com renda mensal líquida superior a R$ 11.000,00, que figuram como ex-sócios de empresa credora na ação em que postulam elevada quantia indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos concretos que demonstrem a suficiência econômica do requerente.

4. A análise dos documentos juntados evidencia que os agravantes auferem, juntos, renda líquida mensal superior a R$ 11.000,00, o que indica condição financeira que permite o custeio das despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

5. A relevância econômica da demanda – que ultrapassa R$ 13 milhões – e a existência de vínculo societário dos agravantes com a empresa titular do crédito pleiteado, reforçam a incompatibilidade da alegada insuficiência de recursos.

6. A decisão agravada garantiu o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, o que mitiga o impacto financeiro imediato e atende ao princípio do amplo acesso à justiça, sem comprometer a responsabilidade contributiva mínima exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça pode ser indeferida quando houver nos autos elementos concretos que infirmem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. É legítimo o indeferimento da assistência judiciária gratuita a pessoas físicas com rendimentos significativos e que postulam elevado valor em juízo, especialmente quando deferido o parcelamento das custas.

3. A renda mensal líquida e a dimensão econômica da demanda são fatores relevantes para a análise da real necessidade da benesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º; Lei nº 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência explicitamente citada no voto, mas a decisão alude à jurisprudência consolidada sobre a presunção juris tantum da hipossuficiência e seus limites, conforme entendimento dominante dos tribunais superiores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
João Ferreira de Souza Filho
e
Fátima Sales Nunes de Souza
contra decisão (id 61887877) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação ordinária interposta em face de
Companhia Docas do Espírito Santo - Codesa
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 13373144), sustentam os recorrentes, em síntese, que são aposentados e não possuem condições de arcar com as custas advindas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
juris tantum

pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Da análise dos documentos juntados aos autos (id 55836316 e 55836312), é possível constatar que ambos os agravantes auferem mensalmente quantia líquida superior à R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), o que corresponde a uma renda líquida familiar superior à R$ 11.000,00 (onze mil reais) por mês.

Além dos rendimentos significativos, verifico que a ação ordinária tem por objetivo a condenação da sociedade empresária agravada no valor de
R$ 13.854.390,30 (treze milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa reais e trinta centavos),
referente ao crédito da pessoa jurídica Brazcargo Operadora Portuária Ltda, da qual os agravantes foram sócios.

Desse modo, não é crível a alegação dos agravantes de que não possuem condições de arcar com as custas advindas do processo sem prejuízo de sua subsistência, sobretudo quando considerado que
o juízo a quo deferiu o parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas de igual valor.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.